Tribunal: TJMT
Processo: 1041242-39.2025.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041242-39.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RODRIGO VANZELLA - CPF: 886.725.571-15 (EMBARGANTE), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (EMBARGADO), THIAGO ALVES DONEGA - CPF: 300.235.098-21 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em mandado de segurança, mantendo sentença que denegou a ordem por ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar direito líquido e certo.

2.

O embargante sustenta omissões e contradições quanto à ausência de comprovação da regular notificação em processos administrativos ambientais, à ocorrência de prova diabólica, à possibilidade de nulidade parcial de auto de infração ambiental e à alegada violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

3.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao examinar a alegação de ausência de notificação válida em procedimentos administrativos ambientais; (ii) saber se houve omissão quanto à alegada impossibilidade de produção de prova pelo impetrante; (iii) saber se o acórdão deixou de apreciar a tese de nulidade parcial do auto de infração ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscussão da matéria já decidida.

6.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à ausência de prova pré-constituída, consignando que o mandado de segurança exige demonstração documental inequívoca do alegado direito líquido e certo, sem possibilidade de dilação probatória.

7.

A alegação de prova diabólica não evidencia omissão, pois o acórdão assentou que compete ao impetrante demonstrar a ilegalidade do ato administrativo e que a presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

8.

A tese de nulidade parcial do auto de infração também foi examinada. O acórdão registrou que as infrações ambientais constatadas possuem fundamentos autônomos e independentes dos embargos ambientais anteriormente lavrados.

9.

Não há omissão quanto aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pois a rejeição da pretensão decorreu da ausência de prova pré-constituída da ilegalidade alegada.

10.

O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria jurídica foi efetivamente apreciada na fundamentação do julgado, sendo desnecessária manifestação individualizada sobre cada dispositivo invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. A ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo impede a concessão da segurança em mandado de segurança. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia. 4. O prequestionamento dispensa manifestação expressa e individualizada sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte quando a matéria jurídica tiver sido apreciada.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LXIX; CPC, arts. 373, I, 489, § 1º, e 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RODRIGO VANZELLA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto nos autos do
Mandado de Segurança n. 1041242-39.2025.8.11.0041
, mantendo a sentença que denegou a ordem por ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar o alegado direito líquido e certo do impetrante.

O embargante aponta omissões e contradições no julgado, argumentando que o acórdão não enfrentou adequadamente a tese relativa à ausência de comprovação, pela Administração Pública, da ciência válida dos Termos de Embargo n. 0300D e n. 20204167, vinculados aos Processos Administrativos n. 451738/2017 e n. 444525/2020.

Aduz que a controvérsia não se restringe à dificuldade de acesso aos processos administrativos, mas à inexistência de demonstração documental da regular notificação do administrado.

Afirma que o acórdão

deixou de apreciar a alegada ocorrência de "prova diabólica", sustentando ser impossível ao administrado comprovar fato negativo consistente na ausência de notificação, razão pela qual caberia à Administração demonstrar a regularidade dos procedimentos administrativos.

Também defende a existência de omissão quanto à possibilidade de reconhecimento de nulidade parcial do Auto de Infração n. 0895000125/2025, especificamente no tocante à imputação de descumprimento dos embargos ambientais anteriormente lavrados.

Sustenta que o acórdão atribuiu caráter absoluto à presunção de legitimidade dos atos administrativos, deixando de examinar suposta violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados na petição recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, não constituindo instrumento adequado para rediscussão da matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

No caso concreto, verifica-se que o embargante busca, sob a alegação de omissões e contradições, promover verdadeira reapreciação do mérito do julgamento, com o objetivo de modificar a conclusão adotada por esta Câmara acerca da inexistência de prova pré-constituída apta a amparar a pretensão deduzida no mandado de segurança.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia central da demanda, consignando que a via mandamental exige demonstração prévia, documental e inequívoca do alegado direito líquido e certo, não admitindo dilação probatória.

Registrou-se, de forma clara, que o impetrante limitou-se a apresentar mensagens eletrônicas e e-mails que apenas evidenciariam dificuldades de acesso a processos administrativos antigos, sem demonstrar, de maneira cabal, a inexistência de notificação válida ou a ocorrência de ilegalidade apta a afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

A alegação de que caberia à Administração Pública juntar documentos comprobatórios da regularidade dos procedimentos administrativos já foi enfrentada no acórdão. Na ocasião, consignou-se expressamente que, tratando-se de
Mandado de Segurança
, compete ao impetrante comprovar, de plano, a existência do ato ilegal ou abusivo que afirma ter sofrido, uma vez que a prova do direito líquido e certo constitui requisito indispensável para o manejo da ação constitucional.

É precisamente esse o ponto que o embargante pretende rediscutir.

A tese de que haveria "prova diabólica" igualmente não evidencia qualquer omissão. O acórdão adotou entendimento expresso, inclusive com fundamento no parecer ministerial, no sentido de que não é possível transferir à Administração Pública o ônus de demonstrar a regularidade de atos pretéritos quando o impetrante escolhe a estreita via do mandado de segurança sem apresentar prova mínima da alegada irregularidade.

Ficou consignado que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, somente passível de afastamento mediante prova robusta em sentido contrário.

Não há, portanto, omissão a ser suprida.

Destaca-se que em sede de mandado de segurança, não cabe ao Poder Judiciário determinar produção probatória para verificar se houve ou não notificação válida em procedimentos administrativos pretéritos.

Se a demonstração da ilegalidade alegada depende da obtenção de documentos, da reconstrução de procedimentos administrativos ou da realização de atividade instrutória, evidencia-se a inadequação da via eleita.

A circunstância de os documentos eventualmente estarem sob guarda da Administração não altera tal conclusão.

A exigência constitucional e legal de prova pré-constituída é inerente ao mandado de segurança e constitui ônus processual do próprio impetrante, que deve instruir a petição inicial com elementos suficientes à demonstração do direito alegado, conforme dispõem o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e o art. 1º da Lei n.º 12.016/2009.

Também não procede a alegação de omissão quanto à possibilidade de nulidade parcial do auto de infração.

O acórdão registrou expressamente que o Auto de Infração n. 0895000125/2025 não se fundamenta exclusivamente no alegado descumprimento dos embargos ambientais anteriores, tendo a fiscalização constatado infrações ambientais atuais e autônomas, dentre elas impedimento de regeneração da vegetação nativa, exercício de atividade sem autorização provisória de funcionamento e utilização irregular de recursos hídricos.

Além disso, consignou-se que eventual irregularidade em procedimentos administrativos pretéritos não seria suficiente para invalidar automaticamente as infrações autônomas e contemporâneas apuradas pela fiscalização ambiental.

Logo, a matéria foi efetivamente enfrentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante.

Do mesmo modo, não se verifica omissão quanto aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

A rejeição da tese recursal decorreu justamente da ausência de demonstração pré-constituída da violação alegada, circunstância incompatível com a concessão da segurança pretendida. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para a solução da controvérsia, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta-se que o embargante ignora os efeitos de sua escolha em optar pela via estreita do Mandado de Segurança, objetivando transformar o
writ
em verdadeira ação de conhecimento, com produção probatória e análise de pedidos que não se referem a direito líquido e certo com prova pré-constituída de ilegalidade ou abuso de poder.

As teses do embargante comportam análise em ação de conhecimento, com ampla dilação probatória e produção de provas aptas a afastar a legitimidade dos atos administrativos.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registra-se que os arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal; 373, I, 489, §1º, 1.022 do CPC; e dispositivos da Lei n.º 12.016/2009 invocados pelo embargante foram considerados no contexto da fundamentação adotada, sendo desnecessária manifestação individualizada acerca de cada dispositivo legal mencionado pela parte.

Diante do exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026